Tribunal: TCU
Processo: 031.078/2019-2
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-05-12
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
PESSOAL. REFORMA. INVALIDEZ DO MILITAR REFORMADO. ATO DE ALTERAÇÃO PARA CONCESSÃO DE PROVENTOS CALCULADOS COM BASE EM GRAU HIERÁRQUICO SUPERIOR.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de processo de reforma de ex-militares do Comando do Exército, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, diante das razões expostas pelo relator e com fundamento na Constituição Federal, art. 71, III e IX, e na Lei 8.443/1992, arts. 1o, V, e 39, II, em: 9.1. considerar legais os atos de reforma dos srs. Nelson Correa Jaques e Wilson Xavier e determinar seu registro; 9.2. considerar ilegal o ato de alteração de reforma do sr. Otacílio Rogerio Marchiori dos Santos e a ele negar registro; 9.3. dispensar a devolução dos valores indevidamente recebidos de boa-fé pelo sr. Otacílio Rogerio Marchiori dos Santos; 9.4. determinar ao Comando do Exército que: 9.4.1. dê ciência do inteiro teor desta deliberação ao sr. Otacílio Rogerio Marchiori dos Santos e faça juntar o comprovante de notificação a estes autos nos quinze dias subsequentes; 9.4.2. faça cessar, no prazo de quinze dias, contado a partir da ciência desta deliberação, os pagamentos decorrentes do ato impugnado, sob pena de responsabilidade solidária da autoridade administrativa omissa, consoante disposto nos arts. 71, inciso IX, da Constituição Federal e 262 do Regimento Interno desta Corte.